Tribunal: TJES
Processo: 0032005-82.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032005-82.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: GABRIELA MORO ZAMPROGNO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Plena Veículos Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos. A embargante alega omissão quanto à decadência do direito autoral por mau uso do veículo, culpa concorrente, pedido contraposto (art. 940 do Código Civil), gratuidade de justiça, honorários de sucumbência, e termo inicial dos juros e correção monetária. Aponta também obscuridade quanto à fixação dos danos morais e às causas do defeito do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou obscuridade em relação aos pontos indicados pela embargante, justificando o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tais vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração devem estar adstritos ao art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Quanto à alegação de omissão sobre a culpa da embargada pelos vícios do veículo, o acórdão analisou adequadamente a questão ao considerar que os defeitos não decorreram de mau uso, conforme constatado em prova pericial, afastando a tese de culpa concorrente.

A decadência foi corretamente afastada, nos termos da jurisprudência do STJ, que suspende o prazo decadencial durante o período de garantia do produto, conforme reiterados defeitos apresentados no veículo.

O pedido contraposto formulado com base no art. 940 do Código Civil foi analisado e acolhido pelo acórdão, não havendo omissão.

A assistência judiciária gratuita não foi concedida à embargada, inexistindo vício quanto a este ponto.

Os honorários de sucumbência foram fixados corretamente em desfavor das requeridas, dado o reconhecimento da sucumbência mínima da autora.

Os juros de mora foram adequadamente estabelecidos com termo inicial a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ em casos de indenização por danos materiais e morais.

Não há obscuridade sobre a fixação dos danos morais, pois o acórdão justificou o valor de R$ 5.000,00 com base na privação de uso do veículo por 186 dias, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As causas do defeito do veículo foram explicitamente tratadas no acórdão, que indicou que derivaram de vício de fabricação, não configurando omissão.

Verifica-se, assim, que as alegações da embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre somente quando o julgador deixa de manifestar-se sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

A decisão obscura é aquela ininteligível, o que não se confunde com a interpretação desfavorável ao interesse da parte.

O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.016.080/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023; STJ, AgInt na TutPrv no REsp n. 1.602.477/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0032005-82.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
:
PLENA VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO
:
GABRIELA MORO ZAMPROGNO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Plena Veículos Ltda. em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos.

Em suas razões id. 9919881 sustenta a embargante, inicialmente, que o julgado teria sido omisso com relação aos seguintes pontos:
a)
decadência do direito autoral em decorrência do mau uso do veículo;
b)
existência de culpa concorrente;
c)
pedido contraposto, formulado com base no art. 940 do Código Civil;
d)
gratuidade da justiça;
e)
honorários de sucumbência
; f)
termo inicial dos juros e correção monetária.

Aponta, ainda, vício de obscuridade acerca da fixação dos danos morais e das causas de defeito do veículo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o primeiro vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento.

Afinal, de fácil constatação que as alegações sobre a culpa da embargada pelos vícios no veículo fora devidamente afastada, nos seguintes termos:

A alegação de que a recorrida teria dado causa aos vícios em decorrência da má-utilização/conservação do bem não se sustenta, porquanto as revisões foram realizadas de acordo com as orientações, observando, portanto, a quilometragem indicada, conforme carimbos apostos no manual do proprietário.

Tal conclusão restou afastada, ainda, pela prova pericial, pontuando o
expert
que
“
as peças trocadas possuíam, com certeza, defeitos de fabricação, pois, com a quilometragem do veículo na data dos serviços (23.252km), não se admite falhas em peças seminovas e de tamanha responsabilidade”
.

Por seu turno, a decadência restou rechaçada sob os seguintes fundamentos:

Afasto a alegada decadência, porquanto “
a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que o prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, reiteradamente, apresentado com defeitos. Precedentes
.
(AgInt no REsp n. 2.016.080/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Neste caso, os relatos demonstram os sucessivos defeitos ocorridos ainda no prazo de garantia, de modo que não há falar em decadência do direito autoral.

Prosseguindo na análise da irresignação, o pedido contraposto restou devidamente analisado, tanto que, no ponto, o recurso foi acolhido para afastar o dever de indenizar.

Não há falar em omissão com relação à assistência judiciária gratuita, não sendo a benesse concedida à embargante.

Ainda, os honorários de sucumbência foram corretamente fixados em desfavor das requeridas, considerando a sucumbência mínima da autora, de modo que aqui, também, não há vício passível de correção.

Sobre os juros de mora, resta clara a sua incidência no caso concreto, consoante julgado oportunamente colacionado, cujo termo inicial deve ser a citação.

Vejamos:
Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial dos juros de mora em ação de indenização por danos materiais ou morais decorrentes de responsabilidade contratual flui a partir da citação.
(AgInt na TutPrv no REsp n. 1.602.477/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Também não subsiste o segundo vício suscitado, pois, nos termos do AgInt no REsp 1.859.763/AM,
“o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
.”

Neste caso, inegável que o acórdão apresenta razões coerentes e coesas acerca da fixação dos danos morais e seu
quantum
, consoante trecho que colaciono:

De outro modo, deve ser mantido o capítulo que reconheceu a lesão extrapatrimonial, sendo firme o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os inúmeros retornos à concessionária ensejam a indenização por danos morais: “
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.”
(AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado, pois, como antes narrado, o veículo passou considerável lapso na oficina (186 dias), privando a autora da utilização de um carro zero quilômetro, adquirido há mais de 12 (doze) anos
.

O montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda aos ofensores, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Por fim, as alegadas causas do defeito do veículo já foram devidamente apontadas no tópico anterior.

Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)